Tribunal: TJDFT
Processo: 0792200-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Recurso inominado. Fazenda pública. Servidor. Restituição de valores recebidos. Tema 1.009/STJ. Boa-fé. Reconhecida. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que confirmou a tutela de urgência; julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 34.323,60, objeto do processo administrativo SEI no 00040-00003280/2021-00; e determinou que o Distrito Federal se abstenha de efetuar quaisquer descontos na remuneração do autor ou de promover sua inscrição em dívida ativa em razão das parcelas de GMOV e Adicional de Insalubridade referentes ao período de 27/07/2020 a 11/07/2021.
2. Em suas razões recursais (ID 81869878), a parte recorrente afirma que a sentença merece reforma, na medida em que a prova dos autos afasta a alegada boa-fé, tornando legítimo o ato de reposição ao erário. Afirma que o erro era de fácil constatação para a recorrida, em razão da natureza das vantagens, pois a GMOV e o adicional de insalubridade são verbas de natureza transitória e propter laborem, pagas em razão das atividades exercidas. Diz que a primeira (GMOV) remunera o deslocamento para região administrativa diversa daquela em que reside (GMOV – art. 1o, da Lei 318/92) e deixa de ser percebida pelo servidor em regime de teletrabalho e que a segunda (adicional de insalubridade) é concedida com base na execução de atividades em ambiente insalubre (art. 79, da LC 840/2011), que cessa com a eliminação das condições (art. 77, §2o, da LC 840/2011). Argumenta que o erro poderia ter sido constatado em simples consulta ao contracheque durante o período de teletrabalho. Defende que o Tema 1009-RP promoveu um redimensionamento do encargo probatório do servidor público, de modo que o fato constitutivo o suposto desconhecimento do pagamento indevido, ônus processual do qual não se desincumbiu a parte autora. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 74864420 nas quais o recorrido alega que foi colocado em regime de teletrabalho por determinação normativa da própria Administração Pública, em um cenário de excepcionalidade e incerteza decorrente da pandemia. Argumenta que o pagamento dos adicionais de insalubridade e GMOV, durante este período, decorreu de um erro operacional da Administração, sem qualquer participação ou indução por parte da servidora. Aponta que a manutenção do valor nominal do salário, sem que houvesse alteração significativa que pudesse levantar suspeitas razoáveis, reforça a presunção de boa-fé da parte autora. Aduz que o Tema 531 do STJ, que trata da dispensa de reposição de valores recebidos de boa-fé por erro de interpretação de lei pela Administração, também se aplica ao presente caso, reforçando a impossibilidade de restituição. Requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se é devida a restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade e de gratificação de movimentação ao servidor.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
7. No caso, diante do entendimento firmado no Parecer Referencial SEI-GDF no 12/2020 – PGDF/PGCONS e em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (no 3797/2024), a parte ré informou ao autor a necessidade de restituição ao erário de valores recebidos como adicional de insalubridade e de gratificação de movimentação no período em que o servidor atuou em regime de teletrabalho (ID 81868548, pág. 15).
8. Ocorre que resta evidenciada a boa-fé do autor, haja vista que ele já percebia as referidas verbas antes do período indicado pelo ente federativo, demonstrando não ter concorrido para a existência do erro. Ademais, o pagamento indevido decorreu de erro administrativo operacional, ocorrido em contexto excepcional de pandemia, sem que houvesse alteração significativa na situação funcional ou remuneratória capaz de evidenciar a irregularidade. Nesse cenário, não se mostra razoável exigir do servidor a percepção do equívoco, o que afasta o dever de restituição.
9. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: Acórdão 2003128, 0708378-38.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025; Acórdão 2077605, 0703090-75.2025.8.07.0018, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025; Acórdão 1993374, 0714653-37.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025 e Acórdão 1704650, 0710812-40.2023.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.
10. Ressalta-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 531 do STJ em razão de distinção, haja vista que a controvérsia dos autos se amolda especificamente ao Tema 1.009, que disciplina hipóteses de erro administrativo operacional1
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.009/STJ; TJDFT, Acórdão 2003128, 0708378-38.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025; Acórdão 2077605, 0703090-75.2025.8.07.0018, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025; Acórdão 1993374, 0714653-37.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/202 e Acórdão 1704650, 0710812-40.2023.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.